Tribunal: STF
Processo: ADI 1666
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL Nº 10.847/96 (ART. 2º, § 1º) E LEI ESTADUAL Nº 10.848/96, EDITADAS PELO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 10.848/96 – CONSEQUENTE PREJUDICIALIDADE PARCIAL DA AÇÃO DIRETA – PRECEITO NORMATIVO QUE DISPÕE SOBRE REGRAS CONCERNENTES À DELEGAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INSPEÇÃO E VISTORIA DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA VEICULAR – MATÉRIA ATINENTE À DISCIPLINA NORMATIVA DO TRÂNSITO (CF, ART. 22, XI) – TRANSGRESSÃO À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL QUE ATRIBUI, EM CARÁTER PRIVATIVO, À UNIÃO FEDERAL COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR SOBRE A MATÉRIA – MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE DEFERIDA PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE – REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA – PRECEDENTES – AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, CONFIRMANDO OS TERMOS DA MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.